Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0728342-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual indeferiu pedido de progressão de regime nos autos do processo de execução 0407216-66.2019.8.07.0015. Informou a Defesa Técnica (Dra. Pamella Abel dos Santos) que a agravante foi condenada pela prática de crime hediondo e de crime comum, sendo observadas, para a progressão, o cumprimento das frações de 2/5 (dois quintos), pois primária, e 1/6 (um sexto), respectivamente. Alegou que, ao ter sua pena unificada (mov. 476), foi determinada como data-base para progressão de regime a do seu primeiro recolhimento (mov. 485), qual seja, 17-novembro-2017, todavia, foi utilizada como parâmetro a data errada de 11-janeiro-2019, a qual, após requerimento da Defesa, foi alterada e corrigida pela autoridade judiciária apontada como coatora (mov. 489.2), mas, estranhamente, a data para progressão não sofreu alteração. Aduziu que a Defesa então peticionou nos autos e informou que a incorreção ainda permanecia inalterada, mas o Juízo “a quo”, em contrariedade ao anteriormente decidido, proferiu nova decisão, na qual indeferiu o pleito defensivo sem qualquer fundamentação, sem apreciar o pedido formulado. Salientou que a custodiada precisaria cumprir, em regime fechado, 2/5 (dois quintos) de 14 (quatorze) anos (reprimenda imposta) pelo crime hediondo, o que daria 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias; e 1/6 (um sexto) no crime comum - 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias. Ocorre, entretanto, que ela já cumpriu 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias em regime fechado, ou seja, mais do que o devido, o que lhe tem causado efetivo prejuízo, porquanto já preenchido o requisito objetivo, o que, inclusive, corrobora o cálculo apresentado pelo Ministério Público (mov. 500.3), em que pese este tenha se manifestado contra ao pleito defensivo, sob a justificativa de que a agravante não pode cumprir as penas simultaneamente. Argumentou, de outro lado, que o cumprimento pode e deve ser simultâneo, ao passo que houve unificação das penas, conforme prevê o artigo 111 da Lei 7210/84 e a jurisprudência pátria. Em relação ao crime hediondo, a agravante estava presa preventivamente desde o dia 17-novembro-2017, e o crime comum é conexo ao homicídio, enquanto no único crime comum não conexo a agravante já estava em regime aberto, em que pese, por conta da prisão preventiva, não pode progredir, logo, permaneceu no regime fechado. Requereu, liminarmente e no mérito, a correção da data de progressão de regime, a fim de que a agravante seja colocada no regime semiaberto. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49005119, p. 23-24). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 49005119, p. 25-26). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pedido liminar cinge-se à correção da data de progressão de regime, a fim de que a agravante possa progredir para o regime semiaberto. A liminar em agravo em execução penal ou o efeito suspensivo não possuem previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Segundo mencionado pelo “Parquet” (ID 49005119, p. 23), trata-se de sentenciada condenada à pena total de 27 (vinte e sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de crimes hediondo e comuns. A eminente autoridade judiciária da VEP/DF, em 25-maio-2023, indeferiu o pedido de progressão de regime, por entender que ainda não alcançado o requisito objetivo, porquanto a agravante precisa cumprir 2/5 (dois quintos) da pena do crime hediondo, mais 1/6 (m sexto) das penas dos crimes comuns (ID 49005119, p. 17): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O pleito deve ser indeferido. Com efeito, o requisito ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Isso objetivo porque a sentenciada precisa cumprir 2/5 da pena relativa ao crime hediondo somados a 1/6 das penas decorrentes dos crimes comuns. Assim, INDEFIRO o pedido de progressão. Intimem-se. BRASÍLIA, data da assinatura digital. Valter André de Lima Bueno Araújo Juiz de direito substituto. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 49005119, p. 22-24), salientou que, ao contrário do alegado pela Defesa, a agravante ainda não preencheu o requisito objetivo para progressão de regime, ao passo que precisa cumprir 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias da pena do crime hediondo, e, após, mais 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias dos crimes comuns. Argumentou que os períodos não são contabilizados simultaneamente, razão pela qual, para alcançar o requisito objetivo, deverá cumprir 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de pena no regime fechado, sendo que até o momento, com as remições, foram cumpridos somente 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de pena. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada, qual seja a correção da data de progressão de regime, a fim de que a agravante seja colocada no regime semiaberto. O pleito defensivo, portanto, deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia do relatório da situação processual executória do apenado. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça para parecer. Int. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator